Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NÃO RELEVANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração.

2. A fase de sindicância e investigação da vida pregressa não se limita à constatação de primariedade penal do candidato, devendo, pois, aferir sua conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil.

3. Os acontecimentos narrados nos autos ocorreram há mais de 10 anos e não ensejaram a abertura de inquérito, policial nem condenação criminal. Os registros não podem repercutir de forma permanente na vida do candidato impetrante, sob pena de transgressão aos princípios constitucionais de razoabilidade e presunção de inocência.

4. Segurança concedida. Preliminar de ilegitimidade do Secretário de Administração Penitenciária acolhida. Preliminar de ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal rejeitada. Unânime.